Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante juntar aos autos o respectivo comprovante de pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator